Tribunal: TJSP
Processo: 1063461-56.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1063461-56.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ISRAEL DONIZETE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A e CLÍNICA DE OLHOS
NAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063461-56.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21.400
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1063461-56.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (31a Vara Central Cível)
Embargante: Israel Donizete da Silva
Embargadas: Notredame Intermédica Saúde S/A e outra
Juíza: Mariana de Souza Neves Salinas
Voto n. 21.400
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a
serem
sanados
-
Prequestionamento
numérico
-
Desnecessidade - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 420/425, requerendo o embargante o prequestionamento explícito
aos arts. 159, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, bem como ao art.
5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de
Justiça a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão
decorra da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão,
a contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA
CAUTELAR 2003/0236915-0, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do
julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063461-56.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21.400
3
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou
do Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições
entre si inconciliáveis, o que não é o caso.
Está consolidado perante o Superior Tribunal de
Justiça: "I. Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o
requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento
numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial,
tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se
prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, 'não (se) exige o chamado
prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal,
ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve
registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o
Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que
não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável' (STJ, AgRg
no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel.Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2008)" (AgRg no REsp
1417199/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp
1351852/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063461-56.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21.400
4
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014; REsp
1125391/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/05/2010, DJe 02/06/2010).
Não houve violação aos arts. 159, 186, 884 e 927 do
Código Civil 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica